Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO COLETIVO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DÉFICIT E NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça torna-se preclusa quando não é impugnada por meio de agravo de instrumento, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
2- O recolhimento do preparo é incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada na apelação e por isso induz preclusão lógica.
3-A entidade de previdência de privada é constituída pela vontade do Instituidor/Patrocionador e Participantes, cujo objetivo é a constituição de reservas que garantirão o pagamento dos benefícios previamente estabelecidos (art. 202, CF e art. 1o, LC no. 109/2001).
4-Esse acervo econômico-financeiro, formado por reservas, provisões e fundos (§1o, art. 9o, LC no. 109/2001 e art. 10, Res. no. 30/2018/CNPC) será composto por contribuições do patrocinador e participantes e assistidos (art. 202, CF, e art. 14, III e IV, art. 18, 19, LC 109/2001).
5-A entidade de previdência privada não possui patrimônio próprio (artigos 1o, 2o, 6o e 31, §3o, LC no. 109/2001), mas apenas administra o patrimônio alheio, ou seja, aquele formado pelas contribuições do patrocinador, participante e assistidos, porém tem personalidade jurídica própria e diversa do patrocinador, dos participantes e assistidos (art. 6o, EC no. 20/98 e art. 2o e 31, §1o, LC 109/2001).
6-Por se tratar de pessoa jurídica com personalidade própria, as entidades de previdência privada possuem organograma ou estrutura estatutária específica, responsável pela sua direção e controle, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo fiscalizador oficial (artigos 3o, 5o e 35, LC 109/2001):
7-Diante dessas considerações e de acordo com a legislação em vigor, não é possível confundir o patrimônio e interesses da entidade de previdência complementar e do Patrocinador/Instituidor ou Participantes e Assistidos.
8-Por conseguinte, eventual dano ou lesão ao patrimônio da entidade previdenciária, ainda que reflexamente atinja os interesses do patrocinador e participantes, com ele não se confunde. Esse é um entendimento há muito sedimentado na jurisprudência, ou seja, que o interesse da empresa não se confunde dos seus sócios ou o do condomínio com dos seus condôminos (AgInt no AREsp 1429321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).
9-Por conseguinte, diante das diferentes personalidades jurídicas e inexistência de confusão patrimonial entre a entidade de previdência, o patrocinador e participantes, não restam dúvidas de que a legitimidade para o exercício dessa ação regressiva é da pessoa jurídica administradora do fundo.

10- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.